Tribunal: TJSP
Processo: 2139498-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNDAÇÃO – OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA.
- Tendo em vista a ausência de isenção das Fundações para o recolhimento da taxa judiciária determinada pelo R. Juízo a quo (consulta ARISP), nos termos do art. 2o, XI, da Lei Estadual no 11.608/03, e da inaplicabilidade do art. 91 do CPC à agravante, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNDAÇÃO – OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA.
- Tendo em vista a ausência de isenção das Fundações para o recolhimento da taxa judiciária determinada pelo R. Juízo a quo (consulta ARISP), nos termos do art. 2o, XI, da Lei Estadual no 11.608/03, e da inaplicabilidade do art. 91 do CPC à agravante, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
RECURSO IMPROVIDO.